Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO PELA AGRAVANTE NO DELITO DE AMEAÇA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DE OFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de estupro de vulnerável praticado contra duas vítimas, à época, com 7 (sete) anos e 10 (dez) anos de idade, em continuidade delitiva, e do crime de ameaça perpetrado contra uma delas, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações das vítimas, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo aos critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência.
4. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos, o que foi observado na espécie (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
5. A condenação por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva.
6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício reduzida a pena da ameaça e fixado o regime aberto para o cumprimento de tal reprimenda.